Tribunal: CARF
Processo: 11610.722489/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E DA ALOCAÇÃO DOS RESPECTIVOS PRÊMIOS. NECESSIDADE.
A dedutibilidade de valores a título de despesas com custeio de plano de saúde pressupõe a comprovação do plano de alocação dos respectivos prêmios, ao contribuinte e aos eventuais dependentes.
A ausência dessa comprovação impede o estabelecimento da dedução pleiteada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.722489/2014-16
ACÓRDÃO
2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MIGUEL SCARPELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REJEIÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE
COMPLEMENTAR. IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E DA ALOCAÇÃO
DOS RESPECTIVOS PRÊMIOS. NECESSIDADE.
A dedutibilidade de valores a título de despesas com custeio de plano de
saúde pressupõe a comprovação do plano de alocação dos respectivos
prêmios, ao contribuinte e aos eventuais dependentes.
A ausência dessa comprovação impede o estabelecimento da dedução
pleiteada.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.722489/2014-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão no 10-51.466, prolatado pela
4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/POA, com
o qual busca-se a desconstituição do crédito tributário constituído em decorrência de glosa de
despesas médicas no valor de R$ 20.023,74, apuradas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-calendário de 2011, exercício de 2012. A
decisão recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, ora
Recorrente, que pretende a revisão do lançamento tributário, alegando que o valor glosado foi
indevidamente considerado não comprovado.
O caso teve origem na revisão fiscal da declaração do Recorrente, resultando na
exigência de crédito tributário no montante total de R$ 14.160,65, sendo R$ 5.506,52
correspondentes ao principal, R$ 2.890,92 de multa de ofício, e R$ 5.763,21 de juros de mora. A
autoridade fiscal justificou a autuação pela ausência de comprovação dos beneficiários das
despesas médicas deduzidas na declaração, conforme os documentos apresentados, ou pela
ausência de previsão legal para a dedução. A glosa envolveu pagamentos realizados ao plano de
saúde Bradesco Saúde S.A., classificados sob o código 26 (Plano de Saúde no Brasil) na declaração.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.722489/2014-16
3
Na impugnação administrativa, o Recorrente alegou que os pagamentos totalizando
R$ 20.023,74 foram efetuados em nome próprio ao plano de saúde, tratando-se de apólice
coletiva que cobre tanto o titular quanto seus dependentes, sem discriminação específica de
beneficiários nas cobranças mensais. Apresentou, ainda, carta da operadora do plano de saúde e
extrato bancário detalhando os pagamentos realizados no ano de 2011. Não obstante, a
autoridade julgadora manteve o lançamento sob o argumento de que o documento fornecido pela
operadora não discriminava os beneficiários das despesas médicas.
Para reforçar sua argumentação no presente recurso, o Recorrente apresentou
nova documentação emitida pela Bradesco Saúde S.A., em 09 de março de 2021, com a inclusão
expressa do nome da dependente, Maria Antonieta Foglianio Scarpelli, como beneficiária do
plano. Ademais, destacou que as informações relativas às despesas médicas foram regularmente
declaradas à Receita Federal por meio da DIRF 2012/2011 (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte), reafirmando o caráter idôneo dos valores apresentados.
O Recorrente sustenta que a dedução das despesas médicas na declaração de IRPF
encontra-se amparada no artigo 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95, bem
como nos arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001 e nos arts. 73, 80 e 83, inciso II, do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Argumenta que os valores glosados atendem plenamente aos
requisitos legais para dedução, estando devidamente comprovados por documentação idônea.
Dessa forma, solicita o Recorrente o reconhecimento da insubsistência do
lançamento tributário, com o consequente cancelamento do auto de infração, e o
restabelecimento da dedução das despesas médicas no montante de R$ 20.023,74 na base de
cálculo do IRPF do ano-calendário 2011. Requer, ainda, a prioridade na tramitação do feito, nos
termos do art. 69-A da Lei no 9.784/99, em razão de sua idade avançada, conforme comprovado
nos autos. Ao final, pede o deferimento do recurso como medida de direito e justiça.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011 APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da matéria
discutida, não existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a apuração
anual do imposto de renda, na maneira pretendida na impugnação.

Notificado do resultado do julgamento da impugnação em 23/02/2021 (fls. 35), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 23/03/2013 (fls. 37).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.722489/2014-16
4
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A notificação ocorreu em uma terça-feira, dia 23/02/2021, e o prazo de trinta dias
de que dispunha o recorrente esgotar-se-ia em uma quinta-feira, 25/03/2021. Interposto o
recurso em data anterior, 23/03, fica estabelecida a tempestividade recursal.
Originariamente, a autoridade lançadora glosou a dedução pertinente à seguinte
despesa com saúde:

BRADESCO SAUDE S/A - 20.023,74

Apenas para fins de registro, transcrevo a motivação adotada pela autoridade
lançadora (fls. 46):

O contribuinte não apresentou despesas com plano de saúde 92.693.118/0001-60
BRADESCO SAUDE S/A discriminado por beneficiário conforme exigido no TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL.

A impugnação foi parcial, contra o lançamento do imposto suplementar ao declarado na
DIRPR/12, pertinente às despesas médicas.
Por seu turno, o órgão julgador de origem entendeu que a circunstância de o plano ser
familiar não desobrigaria o contribuinte de apresentar o plano de alocação dos respectivos prêmios aos
beneficiários (fls. 29):

O contribuinte apresentou documento, fl.12, no qual o plano de saúde informa
que o valor do plano contratado é único para o grupo familiar, sem informar, de
toda maneira, os beneficiários, motivação da recusa da dedução, constante do
lançamento. A identificação dos beneficiários, e do valor da contribuição a eles
referente, é condição para a dedutibilidade de despesas médicas, pois só podem
ser deduzidas as despesas médicas do contribuinte e dos dependentes que
constam na declaração desse contribuinte. Assim, não há modificação a ser feita
no lançamento, parte litigiosa. O contribuinte concordou com a glosa da pensão,
sem acordo judicial.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.722489/2014-16
5
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.722489/2014-16
6

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.722489/2014-16
7
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus financeiro
por esse beneficiário.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:

a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou respectivo
dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.722489/2014-16
8
Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
Desse modo, dado que o julgamento não pode considerar os documentos de fls. 62-
83 em razão da preclusão, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de
origem
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.722489/2014-16
9

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original